Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DM LINGERIE VENDAS DE CONFECCOES LTDA., na qualidade de terceira interveniente, contra r. decisão que, em ação previdenciária ajuizada por CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA em face do INSS, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que conceda aposentadoria por invalidez acidentária à Autora, a partir da decisão. A Recorrente aduz que há coisa julgada sobre a matéria, pois, nos autos do AI 0706877-29.2022.8.07.0015, restou comprovado que a Agravada não possui incapacidade laboral, como alega, e o pedido foi julgado improcedente. Requer, assim, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão recorrida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. No caso, verifico que o presente Agravo de Instrumento revela-se carente de pressuposto de admissibilidade, porquanto a questão de relevo trazida à apreciação desta sede recursal não foi objeto da decisão agravada proferida pelo Juízo a quo. A ora Agravante opôs embargos de declaração com a mesma alegação de coisa julgada, porém, o recurso está pendente de análise pelo Magistrado a quo. Portanto, a análise da matéria no bojo do agravo de instrumento configura supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. A propósito, confira-se: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA. 1. Se os cálculos apresentados pelo credor ainda serão submetidos à apreciação da Magistrado, após a conclusão da perícia, a análise nesta etapa recursal configura supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico, não podendo o agravo de instrumento ser conhecido, nesse ponto. 2. O procedimento de liquidação de sentença não contém litigiosidade, pois sua finalidade é apurar o quantum debeatur da condenação fixada na sentença. Porém, apresentada peça de defesa, esta deve limitar-se a questões surgidas a partir da liquidação da sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada. 3. No caso, as matérias levantadas pelo ora Agravante, no bojo da liquidação de sentença, já foram devidamente analisadas na fase de conhecimento, sendo vedada a sua rediscussão, sob pena de ofensa a coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse excerto, não provido. (TJDFT, Acórdão 1745526, 07113930620238070000, de minha Relatoria 7a Turma Cível, j. 16/8/2023, DJe 29/8/2023). Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator